Tribunal: TJDFT
Processo: 0742176-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO No 541/2023, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA - ENAM. AUTODECLARAÇÃO RACIAL. SISTEMA DE COTAS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. CONDIÇÃO DE PESSOA NEGRA (PRETA OU PARDA). NÃO CONFIRMAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E SUBJETIVA. AVALIAÇÃO DIVERGENTE DAS PROVAS APRESENTADAS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO DE LEGALIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado à Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos – CHCEP - do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consubstanciado na não confirmação da autodeclaração firmada pelo candidato, ora impetrante, de pessoa negra (preta ou parda).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão dos autos consiste em verificar se o procedimento de aferição da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda) firmada pelo candidato e do consequente ato administrativo que não a confirmou atende aos requisitos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao afirmar, genericamente, que, o conjunto de características fenotípicas apresentado pela pessoa candidata (como cor da pele, aspectos faciais, textura do cabelo, entre outras) NÃO permite a sua leitura social como pessoa negra a Comissão de Heteroidentificação deixou de esclarecer os motivos pelos quais entende que o candidato não possui o fenótipo de pessoa parda e recorreu a critério vago, genérico e subjetivo.
4. O candidato anexou fotografias ao Formulário de Autodeclaração de Examinanda Negra ou Examinando Negro e ao recurso administrativo, nas quais é possível visualizar e identificar características fenotípicas da pessoa parda, a exemplo da cor da pele morena, dos lábios grossos e das sobrancelhas escuras e espessas, o que contraria a conclusão da CHCEP e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.
5. Diante das fotografias apresentadas pelo candidato, caberia à CHCEP apresentar fundamentação adequada e coerente para afastar a autodeclaração por ele firmada, demonstrando de forma clara e objetiva por qual razão o candidato não se enquadra no critério fenotípico de pessoa negra (parda), o que não ocorreu. Com a omissão, a Comissão de Heteroidentificação prejudicou o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. Ao julgar a ADC no 41, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, havendo dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.
7. A patente divergência entre a conclusão externada pela CHCEP e as provas produzidas nos autos revela que o ato administrativo impugnado padece de vício de legalidade, o que permite e justifica o controle judicial, inexistindo violação ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 485.
8. Demonstrada a flagrante ilegalidade no procedimento de aferição da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda) e no ato administrativo que não a confirmou, a concessão da segurança para assegurar a participação do candidato no 4o Exame Nacional da Magistratura (ENAM), na qualidade de candidato cotista, é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Decisão liminar confirmada e segurança concedida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926449, 07120724920238070018, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 2/10/2024; Acórdão 1983100, 0741971-15.2024.8.07.0000, Relator Esdras Neves, Conselho Especial, julgado em 25/3/2025. STJ, REsp n. 2.173.900/SP, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024. STF, ADC 41, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 8/6/2017; RE 632853, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Tema no 485.